Tribunal: TJMT
Processo: 0038829-27.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038829-27.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL - CPF: 600.042.907-04 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– NÃO CONFIGURADA – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA AO CONTRÁRIO – ÔNUS DO DEVEDOR – EXEGESE DO ARTIGO 204, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pátria,
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito - art. 373 , I , CPC . 2. O exame da Certidão da Dívida Ativa que instrui o feito executivo revela que estão presentes todos os requisitos legais para conformação do título executivo fiscal, previstos no artigo 202 do

CTN
, gozando de presunção de certeza e liquidez, além de se tornar prova pré-constituída, sujeitando o embargante ao ônus de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção, na forma do artigo
204
,
parágrafo único
do
CTN
.3. Ausente qualquer prova capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez é de rigor a rejeição da tese de nulidade da CDA, devendo ser mantida a sentença recorrida.4. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0020298-25.2019.8.27.0000 , Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 12/02/2020, DJe 13/02/2020 18:03:25)
”
.

2. Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedente os Embargos à Execução, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 20111840, bem como condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Informa o Apelante que, o Estado de Mato Grosso se considera credor de Augusto Carlos Patti do Amaral, ora Recorrente, na importância de R$ 43.493,25 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), cuja origem se deu através do acórdão nº. 2751/2009, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que culminou na aplicação de glosa no valor de 914,50 (novecentos e quatorze inteiros e cinquenta centésimos) UPF, constituindo-se em crédito executivo com base no Art. 289, inciso VIII, da Resolução nº. 14/2007.

Alega o Apelante, preliminarmente, que é pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da executória e, tampouco, para ser inscrito na CDA que a guarneceu, pois a responsabilidade pelo pagamento de despesas não é do ordenador de despesas do MT-SAÚDE, mas, sim, do Núcleo Sistêmico de Administração do Estado de Mato Grosso

Argumenta que, “não competia ao Recorrente efetuar o pagamento das contas relativas ao IRPF, INSS, PASEP, dentre outras contas, mas sim ao Núcleo de Administração Sistêmica do Estado, segundo expressão literal da lei, o que, via de consequência, o torna também incompetente para responder aos termos da ação de execução fiscal proposta”.

Destaca que, a culpa que lhe foi atribuída por Despesas efetuadas em aparelhos celulares institucionais e desnecessárias a execução do serviço público, com condenação ao pagamento de 49,49 UPFs-MT, foi efetuado o recolhimento, à época calculado no valor de R$ 1.583,19.

Enfatiza que, “ao contrário do que fora afirmado pelo Juízo a quo, em que pese estar a Fazenda Pública pautada em penalidades advindas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não significa dizer que inexiste irregularidade naquele julgamento Administrativo, mesmo porque, cabe ao judiciário, justamente a revisão do que se entende por exigibilidade ilegal e ilegítima, como a do caso concreto, comprovada no transcurso do processo”.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
; no mérito, pelo provimento do Apelo, para extinguir a execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Civil interposto por
AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL
, em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Da sentença recorrida, no que pertine às insurgências, extrai-se que:

“[...]
em que pese a alegação ilegitimidade do embargante pela dívida ter se originado exclusivamente pela ausência de retenções obrigatórias com IRPF, INSS, pagamentos de conta com atraso, e ainda, recolhimento de INSS e PASEP em atraso, em análise a auditoria acostada aos autos, verifica-se dos documentos indexados nos autos que a apuração foi realizada nos recursos próprios do MT-Saúde, a qual constatou irregularidades em contratos de prestação de serviço; contratações indevidas e em desacordo com a legislação estadual; irregularidades na emissão de recibos, notas fiscais e notas de ordem bancárias; emissão de empenho a posteriori; Ausência de retenção de IPRF e de recolhimento de ISSQN; irregularidades em compra direta e na utilização de serviços de telefonia, além de divergências no balanço patrimonial, balancete financeiro e atraso no recolhimento do PASEP. Imperioso ressaltar que a autoria gerou processo administrativo, no qual houve sugestão de ajuste de conduta e posturas recomendadas pelo TCE para evitar as penalidades ora exigidas. Com efeito, ressalto que ao Poder Judiciário compete tão-somente o controle da legalidade das decisões do Tribunal de Contas, não podendo adentrar no mérito destas, nota-se, no entanto, a irresignação do embargante quanto a penalidade a ele imputada, sendo que este passou por processo administrativo legitimo sem qualquer irregularidade, no qual foram resguardados os seus direitos de ampla defesa e contraditório. Observo que o controle técnico das contas públicas é atribuição específica do Tribunal de Contas, como órgão independente destinado ao controle externo das contas da Administração Pública. Considerando que não se visualiza qualquer mácula legal e/ou material no procedimento administrativo levado a efeito pelo Tribunal de Contas, não há amparo para a pretensão de nulidade de tal decisão administrativa, pois, na verdade, o que o embargante objetiva é a desconstituição do crédito, o que caracteriza análise meritória administrativa e não compete a este poder. [...] POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20111840. Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.”

No presente caso, as insurgências do recorrente são no sentido de que
é pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da executória e, tampouco, para ser inscrito na CDA que a guarneceu, pois a responsabilidade pelo pagamento de despesas não é do ordenador de despesas do MT-SAÚDE, mas, sim, do Núcleo Sistêmico de Administração do Estado de Mato Grosso

E, ainda, que
não competia ao Recorrente efetuar o pagamento das contas relativas ao IRPF, INSS, PASEP, dentre outras contas, mas sim ao Núcleo de Administração Sistêmica do Estado, segundo expressão literal da lei, o que, via de consequência, o torna também incompetente para responder aos termos da ação de execução fiscal proposta
.

Não obstante alegue o recorrente que a ordenação de despesas não era de sua responsabilidade, por outro lado, não há como afastar a presunção de legalidade dos atos praticados no processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inclusive, pela observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Do aludido relatório técnico restaram identificadas inúmeras irregularidades no âmbito administrativo, com base na prestação de contas do recorrente, no ano de 2008, tendo concluído pela configuração de 30 (trinta) irregularidades.

Não é possível, indene de dúvidas, desconstituir a presunção dos atos praticados pelo TCE quando analise das contas prestadas pelo recorrente, notadamente porque, este ônus era da sua incumbência, ainda mais porque, das normas infralegais apresentadas, em especial a Lei Complementar n. 264/2006, cuja disposição era
‘sobre a organização e funcionamento da administração sistêmica no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências’
, não se demonstrou que as providências –

recolhimento e repasse – não seriam da responsabilidade do recorrente, cuja função à época era de Diretor Geral do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, cuja atuação se deu entre os anos de 2006 e 2010 (https://www.escavador.com/sobre/471098/augusto-carlos-patti-do-amaral, acesso em 04 julho de 2024).

Com efeito, não se vislumbra na espécie qualquer ilegalidade e/ou mácula na CDA que lastreia a ação de execução fiscal e, nos termos do art. 204, do CTN, extrai-se que:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL- OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PODER E INFRAÇÃO DA LEI- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E COOBRIGADOS INDICADOS NA CDA- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE- AUSÊNCIA DE PROVA CABAL AFASTANDO A CERTEZA DO TÍTULO- DECISÃO MANTIDA. - Havendo a prática de atos infringindo a lei, pela pessoa jurídica de direito privado, tornam-se pessoalmente responsáveis, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, os sócios e os coobrigados indicados na CDA que instruiu a execução - Preenchido todos os requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN, a CDA gera presunção de veracidade, certeza e liquidez, só podendo ser afastada sua exigibilidade, mediante apresentação de uma prova robusta que demonstre a sua ilegalidade - O ônus de comprovar que a CDA encontra-se eivada de vícios é do executado, conforme disposto no art. 204, parágrafo único, do CTN - Ausente qualquer prova que afaste a legitimidade da CDA, não há que se falar em ilegitimidade do agravante para configurar no polo passivo da Execução Fiscal - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518140024200001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 26/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO DEVEDOR. ARTIGO 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. NULIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame da Certidão da Dívida Ativa que instrui o feito executivo revela que estão presentes todos os requisitos legais para conformação do título executivo fiscal, previstos no artigo 202 do CTN, gozando de presunção de certeza e liquidez, além de se tornar prova pré-constituída, sujeitando o embargante ao ônus de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção, na forma do artigo 204, parágrafo único do CTN.2. Ausente qualquer prova capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez é de rigor a rejeição da tese de nulidade da CDA, devendo ser mantida a sentença recorrida.3. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0028897-50.2019.8.27.0000, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 12/02/2020, DJe 13/02/2020 18:06:37) (TJ-TO - AC: 00288975020198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 12/02/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da executada. Certidão de Dívida Ativa que goza de presunção de liquidez e certeza, somente sendo possível ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Aplicação do parágrafo único, do art. 204, do CTN. Alegações da executada que não podem ser comprovadas pelas provas apresentadas nos autos. Necessidade de dilação probatória que se revela inviável em sede de exceção de pré-executividade. Aplicação da taxa SELIC na contagem dos juros moratórios. Possibilidade. Jurisprudência do E. STJ que entende pela legitimidade da aplicação do referido índice. Inteligência do verbete sumular n. 523, do E. STJ. Desprovimento do recurso e manutenção da decisão combatida. (TJ-RJ - AI: 00108244720228190000 202200215559, Relator: Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, de se concluir que, o ônus de comprovar que a CDA encontra-se eivada de vícios é do executado ora Apelante, conforme disposto no art. 204, parágrafo único, do CTN e, ausente qualquer prova que afaste a legitimidade da CDA, não há que se falar em sua ilegitimidade para configurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024